Tribunal: TJDFT
Processo: 0713106-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO INJUSTIFICADA DE INVENTARIANTE. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA DO CREDOR E NÃO DO ESPÓLIO. ART. 642 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme as razões supra e em que pese a tramitação do processo esteja atrasada, importa salientar que o retardo não pode ser atribuível exclusivamente à inventariante que, desde sua última intimação, demonstrou esforços para levar a termo o processo. Digno de nota que, exatamente no momento em que a inventariante atendeu ao chamado judicial e retomou o processo, apresentando documentação do espólio e esboço de partilha, sobreveio sua injustificada remoção.
2. Quanto à habilitação do crédito, é importante salientar que se trata de dívida do credor e não do espólio, impassível de habilitação em inventário, a teor do art. 642, do Código de Processo Civil, como já reconheceu o próprio juízo na mesma decisão, ao fundamentar o indeferimento da habilitação pleiteada por outro credor.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.